Tribunal: TJBA
Processo: 8037453-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037453-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JULIANA SMERA DUARTE e outros

Advogado(s): JULIANA SMERA DUARTE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. CITAÇÃO POR EDITAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Juliana Smera Duarte em favor de Josemar Carvalho de Souza, acusado da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I, e art. 14, II, do CP), em face de sua ex-companheira. O paciente teve sua prisão preventiva decretada sob o fundamento de tentativa de subtração à aplicação da lei penal, após ter sido citado por edital e preso em cidade diversa da sua residência habitual. A impetrante sustenta vício na citação inicial e ausência dos pressupostos legais para a custódia cautelar, além da possibilidade de aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está amparada em fundamentação concreta e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há ilegalidade na decretação da custódia diante da alegada falha na diligência de citação e da ausência de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a tentativa de evasão do distrito da culpa, especialmente quando o réu permanece foragido por período considerável e só é localizado em momento posterior, em comarca distinta daquela do juízo processante.

A citação por edital encontra respaldo no art. 362 do CPP quando frustradas diligências regulares para localização do acusado, não havendo nulidade quando demonstrada tentativa razoável de localização e posterior constatação de que o réu estava em local incerto.

A fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta do delito e pela suposta conduta violenta do paciente contra sua ex-companheira.

A manutenção da prisão foi reiterada por ocasião da sentença de pronúncia, com base em elementos concretos, como o histórico de evasão e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A contemporaneidade dos fatos encontra-se caracterizada pela evasão prolongada e pelo risco concreto de nova fuga, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga do distrito da culpa e a citação por edital devidamente fundamentada autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta imputada, especialmente em casos de tentativa de feminicídio, legitima a custódia cautelar quando demonstrado o risco à ordem pública e à integridade da vítima.

A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser reconhecida mesmo após longo período da prática delitiva, quando o réu permanece foragido e há risco de reiteração ou evasão.

Condições subjetivas favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII, LXI, LXV e LXVI;

CPP, arts. 312, 319, 362, 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020; STJ, HC 457.841/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 24.10.2018; STJ, HC 690.143/PA, j. 01.09.2021; STJ, HC 621.355/SP, j. 23.08.2021; STJ, AgRg no HC 637.517/PE, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no RHC 135.105/BA, j. 18.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8037453-04.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
JULIANA SMERA DUARTE, OAB/BA 57.347
, e como impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
CICERO DANTAS
-BA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.